Tribunal: TJES
Processo: 5028653-51.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028653-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE GEGESKI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028653-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KAROLINE GEGESKI DOS SANTOS

RECORRIDOS: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCO SA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por Karoline Gegeski dos Santos em face de Via Varejo S/A, Banco Bradesco SA, em razão de alegadas cobranças indevidas lançadas em sua fatura de cartão de crédito, as quais, segundo sustenta, teriam lhe acarretado danos de ordem moral.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que não houve falha na prestação de serviços por parte dos recorridos, julgando IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial.

Inconformada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação das recorridas, mormente porque não houve comprovação de que as cobranças impugnadas seriam indevidas, pelo contrário, comprovou-se que a recorrente somente suportou referidas cobranças de “parcelado faciparc”, “anuidade” e “IOF” em razão da sua condição de inadimplente, ao deixar de honrar, a seu tempo e modo, com as obrigações assumidas perante a instituição financeira.

Ademais, verifica-se que as faturas encaminhadas à consumidora traziam, de forma clara, as informações sobre as opções de parcelamento e os encargos incidentes em caso de não quitação integral, de modo que não há falar em ausência de ciência ou irregularidade na conduta da instituição financeira.

No mesmo sentindo, tenho por acertada a compreensão fixada quanto à cobrança da anuidade, uma vez que esta encontra respaldo no art. 10 c/c art. 11 da Resolução BACEN nº 3.919/2010, os quais autorizam sua exigência mensal, de modo que, inexistindo defeito na prestação do serviço ou cobrança abusiva, impõe-se reconhecer a regularidade da conduta das recorridas, afastando-se, por consequência, o pleito inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)